Tribunal: TJMT
Processo: 0002640-18.2019.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002640-18.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSINEY CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 766.806.141-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CICERO MORENO LEITE - CPF: 288.192.332-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CÍCERO LIMA DA SILVA (ASSISTENTE), EURISVALDO MENDES DA SILVA (ASSISTENTE), OBANÊS ALCÂNTARA DA SILVA (VÍTIMA), CICERO MORENO LEITE - CPF: 288.192.332-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EURISVALDO MENDES DA SILVA - CPF: 132.174.188-08 (VÍTIMA), CICERO LIMA ALVES SILVA - CPF: 011.722.434-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO MORENO LEITE - CPF: 288.192.332-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306,
CAPUT
[EMBRIAGUEZ AO VOLANTE] C/C ART. 303,
CAPUT
[LESÃO CORPORAL CULPOSA, POR QUATRO VEZES] AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE TODAS AS INFRAÇÕES PENAIS, COM INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – PARCIAL VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CP ENTRE OS DELITOS DE LESÃO CORPORAL CULPOSA, COM ESCOLHA DO COEFICIENTE DE 1⁄4 (UM QUARTO) – MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS ARTS. 306 E 303 DO CTB POR SEREM CONDUTAS AUTÔNOMAS, QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

-
Acolhe-se parcialmente a pretensão defensiva, a fim de reconhecer o concurso formal entre os quatro crimes de lesão corporal culposa, pois, nessa hipótese, constatado que o réu, por meio de uma única conduta, atingiu múltiplos resultados, sem que tivesse desígnios autônomos.

-
O mesmo raciocínio não se aplica entre os crimes de lesão corporal culposa e de embriaguez ao volante, por se tratar de delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos e se consumam em momentos diversos, a viabilizar a manutenção do concurso material entre as infrações, previsto no art. 69 do Código Penal.

-
Reprimenda retificada.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:
ROSINEY CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROSINEY CARDOSO DOS SANTOS
contra a r. sentença de ID
153119175
proferida pelo d. Juízo Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste - MT nos autos da ação penal n.º
0002640-18.2019.8.11.0037
, na qual foi
condenado
, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no art. 306,
caput
[embriaguez ao volante] c/c art. 303,
caput
[lesão corporal culposa, por quatro vezes], ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
[substituída por uma restritiva de direito], em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, além da reprimenda de
suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
01 (um) ano.

Nas razões recursais disponíveis no ID
153119191, o recorrente requer
o reconhecimento do concurso formal entre todos os crimes
, com a incidência do coeficiente fracionário de 1/3 (um terço) sobre a reprimenda mais gravosa, porquanto presentes os requisitos do art. 70 do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID
153119193
, o Ministério Público pugna pelo
parcial provimento do recurso
,
a fim de ver reconhecido o concurso formal somente em relação aos delitos de lesão corporal culposa, mediante a incidência da fração de 1/3 (um terço), com manutenção do concurso material entre estas condutas ilícitas e o crime de embriaguez ao volante.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
154877189
, opina pelo conhecimento e
provimento parcial

do apelo manejado pelo réu, seguindo raciocínio idêntico ao exposto nas contrarrazões recursais.

É o relatório. À Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Limitando-se ao fato controvertido no apelo, verte do caderno processual que o recorrente
ROSINEY CARDOSO DOS SANTOS
foi
denunciado e condenado
, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no art. 306,
caput
[embriaguez ao volante] c/c art. 303,
caput
[lesão corporal culposa, por quatro vezes] ambos do Código de Trânsito Brasileiro, pois, na data de
14 de março de 2019
, por volta das 22h30, na vicinal que liga o bairro Tuiuiú ao Primavera III, na cidade de Primavera do Leste – MT,
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool, assim como praticou
lesão corporal culposa
na direção de veículo automotor contra as vítimas
Eurisvaldo Mendes da Silva
,
Obanês Alcântara da Silva
,
Cicero Moreno Leite
e
Cicero Lima Alves Silva
.

Em apertada síntese, na mencionada data, o recorrente ingeriu bebida alcoólica, na ordem de quatro garrafas de cerveja, e, ato contínuo, conduziu o seu veículo automotor pelas vias públicas da cidade de Primavera do Leste – MT, com dois passageiros no seu interior [
Eurisvaldo
e
Obanês
].

Em dado momento, atuando com imprudência, derivada do estado de embriaguez, colidiu contra o veículo Corsa ST, pertencente à vítima
Cícero Lima
, que, a seu turno, havia parado para auxiliar terceiro indivíduo, que caíra de motocicleta na mencionada via pública, também em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Nesse contexto, o recorrente ocasionou lesões corporais nos passageiros que se encontravam no seu veículo, bem como nos indivíduos que estavam parados na via pública em razão de acidente de trânsito ocorrido anteriormente ao ocasionado pelo réu.

A materialidade e autoria dos crimes em apreço ressaíram devidamente comprovadas, recaindo a irresignação defensiva exclusivamente na aplicação do concurso entre os crimes.

- Pedido de reconhecimento do concurso formal entre todas as infrações penais atribuídas ao réu:

Dessume-se da r. sentença que a autoridade judiciária individualizou a reprimenda decorrente da prática do crime de embriaguez ao volante [totalizada em 06 meses de detenção e 10 dias-multa], assim como procedeu a quatro distintas dosimetrias penais do crime de lesão corporal culposa [imposição de 06 meses de detenção e 10 dias-multa por cada conduta ilícita], aplicando
entre todas
as infrações penais o concurso material, nos termos que seguem:

“(...)
Considerando que os delitos foram cometidos na forma do art. 69 do Código Penal suas penas devem ser somadas. Sendo assim, perfaz o total de
2 anos e 6 meses de detenção e 50 dias-multa
a qual torno
definitiva
, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la (...)”
. (sic - ID 153119175 - Pág. 7).

No tocante à temática, a i. defesa vindica o reconhecimento do concurso formal entre todas as infrações penais atribuídas ao réu, sob o viés de que os resultados advieram de uma única ação do agente.

Da detida análise dos autos, conclui-se que a
pretensão merece ser parcialmente acolhida.

No tocante aos crimes de lesão corporal culposa, denota-se que o recorrente realizou
uma única conduta
[acidente de trânsito] e, nesse contexto, sem que tivesse desígnio autônomos,
alcançou múltiplos resultados
, pois atingiu a integridade corporal de
quatro vítimas distintas
, das quais, duas que se encontravam no interior do seu veículo e as remanescentes paradas na via pública.

Tal cenário fático amolda-se ao conceito do
concurso formal perfeito
e, ao entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça, no sentido de que
“(...)
Ocorrendo a prática de dois delitos de lesão corporal (duas vítimas), mediante uma só ação, dentro de um mesmo contexto fático, faz-se imprescindível a majoração da pena pela incidência do concurso formal de crimes. ”
(N.U 0013077-35.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) – destaquei.

O mesmo raciocínio
não se aplica
entre os crimes de lesão corporal culposa e de embriaguez ao volante, pois, nessa hipótese, os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos, configurando, assim, delitos autônomos, que se consumam em momentos diversos.

Destarte, a manutenção do
concurso material
entre referidas infrações penais é medida que se impõe, consoante dispõe a jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DELITOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante tutelam bens jurídicos distintos, de forma que, além de configurarem delitos autônomos, por tutelarem bens jurídicos diversos, também possuem momentos consumativos diferentes, motivo pelo qual o concurso de crimes amolda-se à hipótese contida no art. 69 do CP - concurso material.

(...) 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.048.627/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

À vista do exposto, aplica-se o
concurso formal
exclusivamente no âmbito dos crimes de lesão corporal culposa, com a incidência do coeficiente fracionário de 1/4 (um quarto) sobre a maior reprimenda imposta ao agente, por se tratar de
quatro
infrações penais, consoante disposto no
Enunciado Orientativo n.º 35 da TCCR/TJMT
[
“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”
].

Nessa ordem de ideias, considerando que todas as reprimendas atinentes aos crimes de lesão corporal culposa alcançaram o patamar de 06 (seis) meses de detenção, sobre referido montante incide o coeficiente fracionário de 1/4 (um quarto), resultando na reprimenda de
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Persiste o reconhecimento do concurso material entre essas infrações e o delito de embriaguez ao volante, cuja somatória das reprimendas alcança o patamar de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
[07 meses e 15 dias de detenção + 06 meses detenção].

À luz do art. 72 do Código Penal, permanece inalterada a fixação dos
50 (cinquenta) dias-multa
, pois, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.

Outrossim,
mantêm-se
incólumes o regime inicial aberto e as demais providências adotadas na r. sentença condenatória, incluindo a aplicação do art. 44 do Código Penal e a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ROSINEY CARDOSO DOS SANTOS
, a fim de reconhecer o
concurso formal
apenas entre os crimes de lesão corporal culposa, retificando a pena privativa de liberdade para o valor de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, sem alteração dos demais pontos da r. sentença condenatória [regime inicial aberto, pagamento de 50 dias-multa, calculados no mínimo legal, aplicação do art. 44 do Código Penal e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023